Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado no bojo da apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que extinguiu o feito, com base no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC. Na origem, o autor ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de DENIVALDO PEREIRA DA SILVA, amparada em cédula de crédito bancário com cláusula de garantia fiduciária. Após a realização de várias diligências infrutíferas para apreensão do bem, o requerente foi intimado para indicar novo endereço de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução (ID 43941557). Postulou então que as pesquisas fossem feitas pelo Poder Judiciário (ID 43941559). Sobreveio sentença que resolveu o processo sem julgamento do mérito, consoante o artigo 485, incisos IV e VI, do CPC (ID 43941561). Os embargos de declaração opostos pelo demandante foram rejeitados (ID 43941567). A instituição financeira apelou e requereu a concessão de antecipação da tutela recursal (ID 43941570). Argumentou que não houve intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Os requisitos da tutela antecipada recursal estariam presentes na probabilidade de provimento do recurso e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Preparo acostado ao ID 43941571. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Não se verificaria, a primus ictus oculi, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que todos os motivos elencados são inerentes à natureza do contrato e existem pela simples posse direta da coisa pelo devedor fiduciante. Quanto à reversibilidade do provimento judicial, é preciso deixar claro que a sentença não produziu seus efeitos definitivos e ainda é possível a busca e apreensão do veículo caso nova ação seja proposta e o vício sanado, isto porque o decisum está acobertado pelo efeito suspensivo do recurso de apelação, conforme o art. 1.012 do CPC. De mais a mais, enquanto não seja afastado o vício que levou a extinção do processo, é possível a obtenção de medida equivalente em grau sobreposto. Ademais, analisada a pretensão à luz da probabilidade de sucesso recursal, percebe-se que o direito invocado não se mostra tão lídimo como se alegou. Especialmente, a partir da leitura do §1o do art. 485 do CPC que estabelece a prévia necessidade de intimação pessoal da parte apenas às hipóteses de extinção com lastro em seus incisos II e III. Situação diversa dos autos. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, a medida vindicada é indevida, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111